Tribunal: TJPA
Processo: 0800267-83.2021.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800267-83.2021.8.14.0018

APELANTE: NAYARA GONCALVES DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO

DO PARÁ

GAB. DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

____________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0800267-83.2021.8.14.0018

APELANTE: BRK AMBIENTAL – ARAGUAIA SANEAMENTO S/A

ADVOGADOS: ELOISA MARTINS MAIA DE CARVALHO, GISELLE COELHO CAMARGO

APELADO: NAYARA GONCALVES DA SILVA

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. DANO MORAL CONFIGURADO EM RAZÃO DO CORTE SEM AVISO PRÉVIO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO
. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO

DO PARÁ

GAB. DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

____________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0800267-83.2021.8.14.0018

APELANTE: BRK AMBIENTAL – ARAGUAIA SANEAMENTO S/A

ADVOGADOS: ELOISA MARTINS MAIA DE CARVALHO, GISELLE COELHO CAMARGO

APELADO: NAYARA GONCALVES DA SILVA

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Trata-se de apelação cível interposta por BRK AMBIENTAL – ARAGUAIA SANEAMENTO S/A, inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Curionópolis, que julgou procedente a AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS movida por NAYARA GONCALVES DA SILVA.

A sentença julgou procedente a ação, a fim de condenar o requerido ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor da parte autora, uma vez que o requerido não comprovou a notificação da requerente, bem como, não juntou aos autos prova da legalidade da suspensão do fornecimento de água. Além disso, condenou a parte ré nas custas processuais e honorários advocatícios, que arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformada, a BRK AMBIENTAL – ARAGUAIA SANEAMENTO S/A apresentou recurso de Apelação, aduzindo que:
I -
a Apelada não seria a titular da Unidade Consumidora, sendo a notificação foi enviada para o contato cadastrado no sistema;
II -
a Apelada confessou na inicial que deixou de adimplir com as faturas dos meses de 12/2020 a 02/2021;
III -

a Apelante notificou corretamente a autora por aviso de notificação impresso, deixado em sua residência conjuntamente com a fatura do mês de janeiro, bem como via telefone;
IV –
o pagamento da fatura de dezembro de 2020 somente foi efetuada após a suspensão do fornecimento, no dia 05/03/2021;
V -

requereu que o valor do dano moral seja extirpado, ou minorado.

Requereu, ao final, o provimento do recurso.

Foram oferecidas Contrarrazões, alegando que:
I –
seria indevida a interrupção do serviço, tendo em vista a ausência de notificação prévia à apelada acerca do corte no fornecimento de água;
II –
a situação narrada figura como falha na prestação do serviço e acarreta no dever de indenizar da Apelante.

Requereu, ao final, o improvimento do recurso.

É o relatório. Peço julgamento. PLENÁRIO VIRTUAL.

BELÉM, de de 2024

Gleide Pereira de Moura

relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0800267-83.2021.8.14.0018

APELANTE: BRK AMBIENTAL – ARAGUAIA SANEAMENTO S/A

ADVOGADOS: ELOISA MARTINS MAIA DE CARVALHO, GISELLE COELHO CAMARGO

APELADO: NAYARA GONCALVES DA SILVA

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

DO MÉRITO

A presente controvérsia consiste em examinar se é legítima a suspensão do fornecimento de água realizada no imóvel que a apelada reside, no mês de
março de 2021, e, c
aso contrário, se seriam realmente devidos os danos morais no patamar fixado pelo juízo
a quo
.

Nesse sentido, em análise aos autos, muito embora a Apelante alegue que o corte foi legal e fruto do exercício regular do seu direito de cobrança, constato que tal alegação não merece procedência, uma vez a suspensão dos serviços de abastecimento de água em razão de inadimplemento, deve ser precedida de
aviso prévio ao usuário
, não inferior a 30 dias da data prevista para a suspensão, nos termos do art. 40, inciso V, e

§2º, da Lei 11.445/07.

Art. 40.

Os serviços poderão ser interrompidos pelo prestador nas seguintes hipóteses:

V - inadimplemento, pelo usuário do serviço de abastecimento de água ou de esgotamento sanitário, do pagamento das tarifas,
após ter sido formalmente notificado
, de forma que, em caso de coleta, afastamento e tratamento de esgoto, a interrupção dos serviços deverá preservar as condições mínimas de manutenção da saúde dos usuários, de acordo com norma de regulação ou norma do órgão de política ambiental.

§ 2º

A suspensão dos serviços prevista nos incisos III e V do caput deste artigo
será precedida de prévio aviso ao usuário, não inferior a 30 (trinta) dias da data prevista para a suspensão.
(grifo meu)

Destarte, em consonância com o entendimento exarado pelo juízo
a quo
, verifico que a apelante não agiu com cautela quando promoveu o corte do fornecimento do serviço público em questão.

Ressalto que caberia ao apelante a comprovação que notificou a apelada acerca dos débitos, e de que constava na respectiva notificação a mensagem de que a conta vencida e não paga estaria sujeita à suspensão de fornecimento de água, não tendo logrado êxito em demonstrar tal fato.

Ademais, as concessionárias são obrigadas a comunicar previamente o consumidor de que o fornecimento de energia elétrica ou de água será cortado, informando a partir de qual data haverá a suspensão do serviço.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CORTE INDEVIDO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. DANO MORAL. DANO IN RE IPSA. PRECEDENTES DO STJ. CONSECTÁRIOS LEGAIS DECORRENTES DA CONDENAÇÃO. ADEQUAÇÃO AO PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ E À EC Nº 113/2021. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DE OFÍCIO, CORREÇÃO DOS ENCARGOS FINANCEIROS. 1. Cuida-se de apelação interposta para o fim de reformar a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Sobral/CE, que julgou procedente o pedido do requerente, condenando o demandado ao pagamento de danos materiais no valor correspondente ao dobro da taxa de religação e de danos morais, estes no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
2. No caso concreto, não restou comprovado nos autos o aviso prévio de corte do serviço, ônus que incumbia ao apelante, o que torna ilegal o ato praticado, conforme o art. 6º, § 3º, da Lei nº 8.987/1995. 3. No tocante à comprovação dos danos morais, entende-se que a interrupção irregular de fornecimento de água, por se tratar de serviço essencial, gera dano in re ipsa.
Precedentes do STJ. 4. Na presente hipótese, o dano moral decorre da ilicitude da conduta da autarquia, ao efetuar o corte indevido, submetendo o consumidor a ter o serviço essencial de fornecimento de água interrompido. Assim, delineados o dano e a conduta, não há dúvidas acerca do dever de indenizar. 5. De ofício, cumpre retocar a sentença para adequar os consectários legais decorrentes da condenação (juros moratórios e correção monetária) ao precedente vinculante da Corte Superior acerca do tema ( REsp 1.495.146/MG) e, após a data de 09/12/2021, determinar a incidência da Taxa SELIC, nos termos do artigo 3º da EC nº 113/2021. 6. Recurso conhecido e desprovido. Reforma parcial da sentença, de ofício. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer da Apelação, para negar-lhe provimento e, de ofício, corrigir os consectários legais decorrentes da condenação a título de danos morais, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Fortaleza, data e hora indicadas pelo sistema. Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR LUIZ EVALDO GONÇALVES LEITE Relator (TJ-CE - AC: 00075598620198060167 Sobral, Relator: LUIZ EVALDO GONÇALVES LEITE, Data de Julgamento: 22/06/2022, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 22/06/2022)

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA – AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL – QUANTUM ARBITRADO – VALOR JUSTO E ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO. O fornecimento de agua é serviço essencial, o qual deve ser prestado com continuidade.
Embora possível a suspensão em caso de inadimplemento quanto ao pagamento da fatura de consumo regular, contudo deve ser precedida de notificação prévia e formal do consumidor.
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC. (TJ-MT 10003480220208110007 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 06/10/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/10/2021)

Quanto ao valor da indenização por danos morais, sua fixação deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, e, ainda, as condições do ofensor e do ofendido e a natureza e extensão do dano. A indenização não pode, contudo, ser tão grande que se torne fonte de enriquecimento sem causa e nem tão pequena que se torne inexpressiva, a ponto de não atingir o seu caráter compensatório e punitivo.

À vista disso, compreendo que a fixação de danos morais se deu de maneira proporcional e razoável, de acordo com a situação fática exposta, uma vez que foi fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pelo que mantenho.

Tendo em vista todo o exposto, considerando o determinado no art. 85, §11 do Código de Processo Civil, majoro a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos do Apelado, que arbitro em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

POSTO ISSO, CONHEÇO
do Recurso de Apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a Sentença prolatada pelo Juízo
a quo
e
majorando a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos do Apelado arbitrados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação
.

É como voto.

BELÉM, de de 2024

Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 28/11/2024